Tribunal: TJPA
Processo: 0800568-98.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800568-98.2023.8.14.0005

APELANTE: MARIA DO SOCORRO XAVIER FERREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da parte autora, reformando a sentença para declarar a nulidade do contrato nº 13384596, condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O agravante sustenta a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a ausência de nulidade contratual, a impossibilidade da repetição em dobro por ausência de má-fé e a inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a contratação do cartão de crédito consignado foi regularmente realizada, afastando a alegação de nulidade por vício de consentimento; (ii) definir se a repetição do indébito em dobro é cabível diante da ausência de erro justificável na cobrança; e (iii) estabelecer se a conduta da instituição financeira configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de informação é direito básico do consumidor (CDC, art. 6º, III), sendo nulo o contrato que, ao induzir a parte ao erro, a coloca em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, IV e §1º, III). Demonstrado que a parte autora acreditava contratar empréstimo consignado convencional, mas foi vinculada a um contrato de cartão de crédito consignado com descontos mínimos e encargos elevados, configura-se falha no dever de informação, ensejando a nulidade contratual.

O parágrafo único do art. 42 do CDC prevê a repetição em dobro do indébito quando há cobrança indevida, salvo engano justificável. No caso, constatada a falha informacional do banco e a consequente invalidade da contratação, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados.

O dano moral decorre do prejuízo financeiro e emocional causado ao consumidor pela conduta abusiva da instituição financeira, que comprometeu sua subsistência com descontos indevidos em benefício previdenciário. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A falha no dever de informação sobre a natureza do contrato configura prática abusiva e enseja sua nulidade.

A repetição do indébito em dobro é devida quando há cobrança indevida sem erro justificável.

O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável, sendo cabível a fixação de indenização proporcional ao prejuízo sofrido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1326592/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.05.2019, DJe 06.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BMG S.A. contra o julgamento monocrático vinculado ao ID nº 23685116 que entendeu pelo parcial provimento ao recurso da parte autora, Sra. Maria do Socorro Xavier Ferreira, reformando a sentença para:

Declarar a nulidade do contrato nº 13384596 por inobservância ao dever de informação;

Condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da parte autora a título de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC);

Condenar o Banco BMG S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A parte agravante, BANCO BMG S.A., sustenta, em síntese, que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu regularmente, tendo a parte agravada desbloqueado o cartão e realizado saques.

Defende que não há nulidade contratual, que a restituição em dobro é indevida por ausência de má-fé, e que os danos morais não se justificam.

Alega que a decisão monocrática diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e requer sua reforma.

Por sua vez, a parte agravada, Maria do Socorro Xavier Ferreira, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

Afirma que foi induzida a erro ao contratar o cartão de crédito consignado, acreditando se tratar de um empréstimo consignado convencional.

Alega ainda que a instituição financeira violou o dever de informação, caracterizando prática abusiva e causando-lhe prejuízos financeiros e emocionais que justificam a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

O Agravo Interno interposto pelo BANCO BMG S.A. busca a reforma do julgamento monocrático que declarou a nulidade do contrato nº 13384596, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais à parte agravada.

A instituição financeira alega que a parte agravada tinha ciência da contratação do cartão de crédito consignado, que utilizou o serviço e que a decisão monocrática violou entendimento consolidado do STJ.

I. Da nulidade contratual e do dever de informação

Nos autos, restou demonstrado que a parte autora acreditava ter contratado um empréstimo consignado tradicional, mas foi vinculada a um contrato de cartão de crédito consignado, com descontos mínimos mensais e encargos elevados, dificultando a quitação da dívida.

Nessa senda, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece, no art. 6º, III, o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços contratados.

Ademais, o art. 51, IV e §1º, III, do CDC prevê a nulidade de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a ausência de informações claras e a indução ao erro quanto à modalidade contratada configuram prática abusiva, passível de nulidade, senão, veja-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO DE RISCO REALIZADO PELO BANCO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS CORRENTISTAS. DEVER QUALIFICADO DO FORNECEDOR DE PRESTAR INFORMAÇÃO ADEQUADA E TRANSPARENTE. INOBSERVÂNCIA. CONSENTIMENTO TÁCITO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.

1. A Lei nº 8.078/90, em observância ao seu mister constitucional de proteção ao consumidor, conferiu especial relevância aos princípios da confiança, boa-fé, transparência e equidade nas relações consumeristas, assegurando, dessa forma, os direitos básicos à informação adequada e à livre escolha da parte vulnerável. Tal proteção inclui, inclusive, a criminalização da omissão de informação relevante sobre produtos e serviços (artigo 66 do CDC).

2. A interpretação do dever de informação deve ser sempre cautelosa e favorável ao consumidor, pois uma informação deficiente, falha ou omissa em dado relevante equivale, na prática, à ausência total de esclarecimento, perpetuando a desigualdade informacional característica do mercado de consumo.

3. O entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte reconhece a responsabilidade das instituições bancárias pelos prejuízos decorrentes de operações malsucedidas quando há falha na prestação do serviço de conscientização dos riscos envolvidos.

4. O direito à informação adequada configura direito básico do consumidor, sendo vedada qualquer conduta que comprometa a qualidade de seu consentimento e o equilíbrio contratual.

5. O Código de Defesa do Consumidor veda práticas abusivas, como a prestação de serviços sem solicitação prévia ou autorização expressa do consumidor (art. 39, III e VI do CDC). Assim, não se pode atribuir ao silêncio do consumidor o mesmo efeito jurídico da anuência tácita prevista no artigo 111 do Código Civil.

6. Em se tratando de relações de consumo, a manifestação de vontade do consumidor deve ser expressa, especialmente na contratação de produtos e serviços financeiros, sob pena de nulidade contratual.

(STJ - REsp: 1326592 GO 2012/0113475-4, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2019).

Assim, correta a decisão monocrática que declarou a nulidade do contrato.

II. Da repetição do indébito

O parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que, havendo cobrança indevida, o consumidor tem direito à devolução em dobro do valor pago, salvo engano justificável, o que não é o caso dos autos.

Dessa feita, considerando que os descontos decorreram de um contrato anulado por falha informacional da instituição financeira, resta indene de dúvidas que o desconto afigura-se indevido, ensejando, portanto, a restituição em dobro dos valores.

III. Do dano moral

O dano moral decorre da própria prática abusiva cometida pelo banco, que causou descontos indevidos no benefício previdenciário da parte agravada, comprometendo sua subsistência.

In casu,
a fixação da indenização em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido, não havendo fundamento para sua redução ou afastamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter inalterado o julgamento monocrático vinculado ao ID nº 23685116.

É COMO VOTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 26/03/2025